Tribunal: TJSP
Processo: 1077370-44.2014.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000571414
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 1077370-44.2014.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante TOTVS S/A, é embargado T&M EMBALAGENS E MATERIAIS DE
LIMPEZA LTDA.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto da Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
HUGO CREPALDI (Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 16 de julho de 2020.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
RELATORA
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Embargos de Declaração Cível no 1077370-44.2014.8.26.0100/50000
Embargante: Totvs S/A
Embargado: T&M Embalagens e Materiais de Limpeza Ltda
COMARCA: São Paulo
VOTO N° 10.644
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Ação de indenização
por danos morais e materiais. Contrato de compra, venda e
instalação de software. Sentença de procedência do pedido,
que condenou a ré ao pagamento de indenização por danos
morais e materiais. Apelação de ambas as partes. Omissão.
Vício sanado. EMBARGOS ACOLHIDOS.
Trata-se de embargos de declaração opostos ao v.
acórdão (fls. 357/368), que negou provimento ao recurso de apelação
interposto pela ré e deu parcial provimento ao interposto pela autora.
A demandada, ora recorrente, sustenta, em suma,
que o v. acórdão é omisso porque não há comprovação do pagamento
dos valores que supostamente tenham sido transferidos à até então
estagiária da empresa demandante.
É o relatório.
Os embargos devem ser acolhidos.
Realmente há omissão no v. acórdão que deve ser
sanada, na medida em que não houve cabal comprovação de pagamento
e, portanto, de justificativa para indenização a título de despesas com a
mencionada estagiária, conforme planilha de fls. 154.
Diante disso, onde se lê:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
“Por outro lado, o recurso da autora
comporta parcial provimento. Há, de fato, diferença entre a
condenação suportada pela ré e o pedido da autora no
tocante aos danos materiais. O Juízo a quo condenou a
demandada ao pagamento de R$ 29.489,81 a título de
indenização por danos materiais, decorrente das parcelas
pagas em virtude do contrato. Contudo, não houve menção
ao valor de R$ 17.332,90 (fls. 152 última linha e fls. 153),
referente à remuneração da estagiária contratada pela
autora, para auxiliá-la na instalação do sistema certificado
de curso relacionado ao software de fls. 112. Tal
contratação foi devidamente comprovada pelos contratos de
fls. 109/111, que foram, inclusive, assinados pela instituição
de ensino responsável pela contratada. Não se trata, pois,
de mera contratação de funcionário e, portanto, não
oponível à ré, mas, como se vê, de despesa diretamente
relacionada à ausência de prestação do serviço a contento
por parte da demandada. Sucede, porém, que a contratação
da mencionada estagiária foi comprovada apenas no
decorrer do período entre agosto e dezembro de 2012 (fls.
111), razão pela qual não pode a ré ser condenada por
período superior. Deve, assim, a ré arcar com cinco
remunerações e seus respectivos consectários legais (férias
proporcionais, 13o salário proporcional, FGTS, alimentação
e transporte), a ser apurado mediante simples cálculo na
fase de cumprimento de sentença Portanto, a parcial
reforma da r. sentença é medida que se impõe. Por fim, não
sendo provido o recurso da ré, é caso de análise da
majoração dos honorários. O Enunciado administrativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
número 7 do C. STJ é explícito acerca do tema: 'Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC'. A propósito, anotam Theotônio Negrão e
outros, Código de Processo Civil em vigor e legislação
processual em vigor, 47.a edição, 'a majoração dos
honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida' (p. 192). Diante disso, em razão da sucumbência
da autora nesta fase recursal, majoro os honorários
advocatícios para 12% do valor da condenação, nos termos
do art. 85, §11, do CPC. Ante o exposto, pelo meu voto, DÁ-
SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA
AUTORA E NEGA-SE PROVIMENTO AO RECURSO
DA RÉ.”.
Leia-se:
“Da mesma forma, o recurso da
autora não comporta provimento, uma vez que não houve
comprovação de dispêndio financeiro em favor da estagiária
mencionada a fls. 154. Como se sabe, a indenização mede-
se pelo dano, nos termos do art. 944 do CC, razão pela qual,
não demonstrado o efetivo prejuízo, não há falar em
indenização
pelos
valores
não
comprovadamente

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
dispendidos. A r. sentença deve, assim, ser mantida in totum.
Por fim, não sendo provido o recurso, é caso de análise da
majoração dos honorários. O Enunciado administrativo
número 7 do C. STJ é explícito acerca do tema: 'Somente
nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir
de 18 de março de 2016 será possível o arbitramento de
honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, §
11, do novo CPC'. A propósito, anotam Theotônio Negrão e
outros, Código de Processo Civil em vigor e legislação
processual em vigor, 47.a edição, 'a majoração dos
honorários advocatícios previamente fixados acontece nos
casos em que não se conhece ou se nega provimento ao
recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão
recorrida' (p. 192). Diante disso, em razão da sucumbência
da ré nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios
para 12% do valor atualizado da condenação, nos termos
do art. 85, §11, do CPC. Ante o exposto, pelo meu voto,
NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS”.
É o que basta para sanar o vício apontado acima.
Posto
isso,
FICAM
ACOLHIDOS
OS
EMBARGOS.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora